Tribunal: TJSP
Processo: 2213628-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que julga a primeira fase de ação de prestação de contas.Apelação em face da mesma decisão, distribuída por prevenção à E. 30a Câmara de Direito Privado deste Tribunal. Competência por prevenção ocasionada pelo julgamento de anterior recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO À E.30a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO .